Tribunal: TJSP
Processo: 1003365-21.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Aquisição de produtos e prestação de serviços. Placas de energia solar fotovoltaicas. Falha na prestação dos serviços verificada. Irresignação da correquerida instituição financeira. Contrato de financiamento e contrato de compra e venda que constituem negócios jurídicos coligados. Caso, contudo, em que não houve rescisão do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Aquisição de produtos e prestação de serviços. Placas de energia solar fotovoltaicas. Falha na prestação dos serviços verificada. Irresignação da correquerida instituição financeira. Contrato de financiamento e contrato de compra e venda que constituem negócios jurídicos coligados. Caso, contudo, em que não houve rescisão do contrato principal, permanecendo válidas ambas contratações. Improcedência dos pedidos com relação à requerida instituição financeira. Danos morais. Inocorrência. Frustração na relação contratual não ensejadora de danos morais. Sentença parcialmente alterada. Negado provimento ao recurso do autor. Provimento ao recurso da correquerida.